Tribunal: TJSP
Processo: 1003078-64.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia médica e nexo causal amparados nos demais elementos probatórios constantes dos autos que comprovam a existência de moléstia psiquiátrica que foi agravada por evento traumático ocorrido no exercício da função de motorista de ônibus. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia médica e nexo causal amparados nos demais elementos probatórios constantes dos autos que comprovam a existência de moléstia psiquiátrica que foi agravada por evento traumático ocorrido no exercício da função de motorista de ônibus. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida em razão da afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – PRECATÓRIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo de execução, não cabendo sua apreciação na ação de conhecimento.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso do INSS não provido. Reexame necessário parcialmente provido, com observância. De ofício, determinada a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1003078-64.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MARIVAL MORAIS VIEIRA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso do
INSS, ao passo que DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame, com observação de
suspensão do processo determinada até decisão do Tema 862 pelo STJ. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003078-64.2016.8.26.0053 - São Paulo 2/9
VOTO No 15927
Apelação/Reexame Necessário: 1003078-64.2016.8.26.0053
Origem: 5a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado/Recorrido: Marival Morais Vieira
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia
médica e nexo causal amparados nos demais elementos
probatórios constantes dos autos que comprovam a
existência de moléstia psiquiátrica que foi agravada por
evento traumático ocorrido no exercício da função de
motorista de ônibus. Incapacidade parcial e permanente.
Benefício devido. Sentença mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Fixação que fica diferida em razão da afetação da matéria
pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente
pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos
Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento
de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. A forma de cálculo do precatório é matéria
atinente ao processo de execução, não cabendo sua
apreciação na ação de conhecimento.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso do INSS não provido. Reexame necessário
parcialmente provido, com observância. De ofício,
determinada a imediata implantação do benefício.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 119/121, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003078-64.2016.8.26.0053 - São Paulo 3/9
julgou procedente ação ajuizada por Marival Morais Vieira para condenar o INSS a
conceder o benefício de auxílio-acidente, acrescenta-se que, inconformada, a
autarquia interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais às fls. 125/131, o INSS alega,
de início, a impossibilidade de recebimento concomitante de auxílio-acidente e
aposentadoria e que o termo inicial do benefício deve ser fixado do último auxílio-
doença.
No mérito, defende que não foram preenchidos os
requisitos legais necessários à concessão do benefício acidentário, porque não foi
constatada limitação funcional ou moléstia que prejudique a saúde da parte autora,
e que muito menos impeça a consecução de seu trabalho, não havendo motivo
social e legal a justificar a indenização acidentária pleiteada.
Aduz, ainda, que deve ser abolido o IGPD-I na
atualização monetária das parcelas a serem calculadas em eventual processo de
execução e que os juros de mora são incabíveis entre a data da elaboração da conta
de liquidação e o efetivo pagamento da quantia devida.
Requer a reforma da r. sentença para o fim de ser
julgada improcedente ação, e, subsidiariamente: a) que a renda mensal de
implantação obedeça aos ditames da Lei no 8.213/91; b) que a correção monetária
dos atrasados seja feita pela TR, e c) que os honorários advocatícios sejam fixados
em observância ao determinado no art. 85, do CPC, combinado com a Súmula no
111, do STJ.
O autor não apresentou contrarrazões.
Subiram os autos também para o reexame necessário.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
De início, no tocante ao caráter não vitalício do auxílio-
acidente, nota-se que há menção expressa na Lei 8.213/91:
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade
para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 1997)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003078-64.2016.8.26.0053 - São Paulo 4/9
§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a
cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido,
observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de
qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do
segurado. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou
rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro
benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto
no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do
auxílio-acidente. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
grifou-se.
Dessa forma, é despicienda a repetição do que já
consta em Lei.
No mais, o autor, segundo alega, foi admitido em
12/05/03 pela empresa Viação Cidade Dutra para exercer a função de motorista de
ônibus (fls. 13).
Ajuizou ação acidentária porque em 11/06/14, por
volta das 5h12min, no exercício da referida função, atropelou um pedestre que
posteriormente veio a óbito.
Sustenta que em razão desse trauma passou a sofrer
com transtornos psiquiátricos e psicóticos, bem como a fazer uso de remédios que
causam sonolência e o impedem de exercer suas atividades laborativas habituais.
Desse modo, requer a concessão do benefício
acidentário cabível, a depender da incapacidade constatada.
Pelo que se extrai dos autos, houve registro de Boletim
de Ocorrência (fls. 18/21 e 22/24) e o segurado recebeu o benefício de auxílio-
doença por acidente do trabalho no período de 08/11/14 a 30/06/15 (fls. 63), pelo
diagnóstico de episódios depressivos (F32 64).
Foi realizada perícia médica judicial em 13/04/16 (fls.
31/45), com reavaliação em 12/07/17 (fls. 94/108).
Com efeito, a partir do exame especial e da análise dos
documentos que constam dos autos, o expert concluiu que o autor apresenta
incapacidade parcial e permanente, haja vista que está totalmente incapacitado
para exercer atividades laborais que possam colocar em risco a vida de outras
pessoas, como a sua função de motorista, mas pode exercer outras funções, como a
de cobrador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003078-64.2016.8.26.0053 - São Paulo 5/9
Quanto ao nexo causal, em esclarecimentos (fls.
153/157), o perito judicial acrescentou:
As
doenças
psiquiátricas
apresentadas
pelo
periciando, em especial, a esquizofrenia paranoide, não
decorreram única e exclusivamente do evento narrado na
inicial. O autor alega ter atropelado uma pessoa no
exercício de sua função, esta condição associada a outras
preexistentes culminaram no quadro psiquiátrico que
reduz a capacidade laboral do periciando; as condições
constitucionais do periciando apenas foram agravadas
por tal evento traumático culminando no quadro
psiquiátrico. Cabe salientar que um único fator isolado é
incapaz de desencadear a esquizofrenia, esta doença é
causada por um conjunto de fatores que se somam e
causam as alterações próprias da doença.
Os primeiros fatores que são necessários para a
doença ocorrer são os constitucionais, ou seja, aqueles
próprios do periciando que são oriundos da sua própria
carga genética. A doença surge quando os fatores
constitucionais são somados aos ambientais, ou seja, o
doente
necessariamente
foi
exposto
a
estímulos
ambientais capazes de desencadear o quadro patológico.
Estes fatores ambientais podem estar presentes no
comportamento dos genitores, eventos traumáticos,
perseguições, entre outros. No caso tela, todo evento
traumático importante é capaz de agravar a doença, esta
certamente teve a sua origem provocada por diversos
fatores (fls. 156/157 grifou-se).
Desta feita, com base no laudo médico pericial, o
pedido foi, ao final, julgado procedente, para o fim de condenar o réu a conceder o
benefício de auxílio-acidente, com termo inicial fixado em 01/07/15, dia seguinte ao
da última alta médica, e abono anual, com acréscimo de juros de mora, a partir da
citação, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação que lhe foi dada
pela Lei no 11.960/09, e correção monetária nos termos do art. 41, da Lei no
8.213/91, aplicando-se o IPCA-E a partir de 30/06/09, consoante Tema 810 STF,
inclusive para atualização dos precatórios.
Condenou a autarquia, ainda, ao pagamento dos
honorários advocatícios fixados no importe de 15% sobre as parcelas atrasadas até
a sentença (Súmula no 111, do STJ).
Pois bem.
Em que pese a irresignação da autarquia, a sentença
de procedência deve ser mantida.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do
benefício acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003078-64.2016.8.26.0053 - São Paulo 6/9
que se estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada
(ou acidente típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que
pode ser total ou parcial e permanente ou temporária.
In casu, as sequelas e as limitações que o autor
suporta, como descrito na inicial, foram confirmadas pelo exame médico pericial,
que esclareceu o quanto necessário à adequada apreciação da matéria posta em
juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único apto a
fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos
probatórios coligidos aos autos, ademais, restam por corroborar suas conclusões.
Quanto ao nexo causal, houve concessão de benefício
acidentário em razão das mesmas sequelas aqui constatadas, circunstância
indicativa da ocorrência do infortúnio laboral bem como de seu reconhecimento
por parte do próprio INSS, e o perito judicial, de forma clara, aduziu que a
ocorrência do acidente que culminou com o atropelamento e morte de uma pessoa,
como comprova o Boletim de Ocorrência, agravou seu quadro psiquiátrico.
Destaque-se que, em que pese a ausência de CAT, os
demais documentos e informações que constam dos autos corroboram as
alegações do autor e o perito é profissional experimentado e conhecedor das
atividades laborativas desenvolvidas por motoristas de ônibus em geral.
Destarte, o Decreto no 3.048/99 traz expressa
previsão, no inciso III, do artigo 104, no sentido de que a impossibilidade de
desempenho da atividade que exercia à época do acidente, sem prejuízo do
desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Dentro desse contexto, cabia ao INSS demonstrar a
não ocorrência do nexo causal, ônus probatório do qual não se desincumbiu.
Logo, não restam dúvidas de que o autor, de fato, faz
jus ao benefício de auxílio-acidente, já que se reputam preenchidos, portanto, os
requisitos previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003078-64.2016.8.26.0053 - São Paulo 7/9
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ, ao decidir o recurso afetado, deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará
suspenso nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de
auxílio-doença motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art.
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Além disso, para que não paire nenhuma dúvida,
ressalta-se que descabe, no atual momento processual, dispor acerca de aspectos
ligados ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes
após a elaboração da conta de liquidação, por se tratar de matéria própria à fase de
execução.
Esse, inclusive, o entendimento desta C. Câmara.
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003078-64.2016.8.26.0053 - São Paulo 8/9
Confira-se, à guisa de exemplo:
ACIDENTE DO TRABALHO. PROBLEMAS NA COLUNA.
Comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade laborativa, em razão de doença ligada ao
exercício profissional, de rigor a concessão do auxílio-
acidente. Art. 86 da Lei no 8.213/91. TERMO INICIAL. Na
ausência
de
indeferimento
do
benefício
na
via
administrativa ou de prévia concessão do auxílio-doença, o
auxílio-acidente
tem
início
na
data
da
citação.
Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
(recursos repetitivos). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS
MORATÓRIOS. Deve ser aplicado, por enquanto, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, até que o Supremo
Tribunal Federal julgue o mérito do RE no 870.947, onde
reconhecida a Repercussão Geral (CPC, art. 543-B - Tema
810) sobre o regime de atualização monetária e juros
moratórios incidentes sobre condenações judiciais da
Fazenda Pública. PRECATÓRIO. É prematura a definição,
na fase de conhecimento, de aspectos relativos ao
pagamento do precatório, como o índice de correção
monetária e a incidência de juros após a elaboração da
conta de liquidação.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
0006633-
91.2013.8.26.0577; Relator (a): Antonio Moliterno; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São José
dos Campos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
29/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017) (grifos nossos)
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública2.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
2 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1003078-64.2016.8.26.0053 - São Paulo 9/9
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Deve-se observar que não cabe, no presente
momento, discutir acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula 111 do STJ ao caso
em espécie, uma vez que todas as demais questões relacionadas aos honorários
advocatícios também deverão ser definidas na fase de liquidação.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em
sede de antecipação de tutela.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do INSS,
ao passo que SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário para afastar as
disposições da sentença relativas aos honorários advocatícios, uma vez que tanto o
percentual aplicável quanto a base de cálculo da verba honorária deverão ser
definidos somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o do
Código de Processo Civil.
Fica consignado que a fixação do termo inicial do
benefício será estabelecida em momento posterior, em conformidade com o que
vier a ser decidido no Tema 862 do STJ, devendo o processo permanecer suspenso
após o presente julgamento, até a definição da questão.
Por fim, afasta-se, DE OFÍCIO, os aspectos ligados à
forma de cálculo e atualização do precatório/RPV e se estabelece que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo
IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da
repercussão geral.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Nuncio Theophilo Neto
Relator